Tribunal: TJDFT
Processo: 0709358-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0709358-44.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OIW INDUSTRIA ELETRONICA S.A AGRAVADO: LIDER EMPREENDIMENTOS EIRELI - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por OIW INDÚSTRIA ELETRÔNICA S.A. contra a decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do processo n.o 0711301-35.2017.8.07.0001, movido em desfavor de LÍDER EMPREENDIMENTOS EIRELI- ME, indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 85117438, origem). Em suas razões (ID 24517745), a agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial no valor de R$ 84.852,17 (oitenta e quatro mil oitocentos e cinquenta e dois reais e dezessete centavos), atualizado até a distribuição do feito, em 2017. Argumenta ter requerido, inicialmente, o arresto dos ativos financeiros em nome da executada, até o limite do débito, assim como o arresto dos bens que guarneciam o estoque da empresa devedora. O arresto online foi deferido em 02/05/2019, conforme ID 33373911 (origem), mas, até a presente data, o crédito não foi satisfeito em sua totalidade. Relata ter pleiteado, em 22/02/2021, a penhora do faturamento da empresa ré, o que restou indeferido pelo douto magistrado a quo. Por conseguinte, em 03/03/2021, requereu a realização de nova penhora online, haja vista o decurso de 24 (vinte e quatro) meses desde a última diligência. O pedido, no entanto, foi novamente indeferido pelo julgador de origem. Aduz a agravante que, ao indeferir o pedido de penhora do faturamento, o magistrado entendeu pela excepcionalidade da medida, a qual somente é cabível após o esgotamento das vias ordinárias. Nesse passo, é razoável a reiteração da diligência via sistema SISBAJUD, a fim de localizar ativos financeiros. Com tais argumentos, requer seja concedido o efeito suspensivo ao recurso, assim como a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para possibilitar a realização da diligência. No mérito, busca a reforma da decisão. Preparo recolhido (ID 24517749). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do art. 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, almeja a agravante a reforma da decisão que indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de bens via SISBAJUD (ID 85117438, origem). Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender aos requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: Art. 1.015 [...] Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Sobre a matéria, esta Corte tem entendido que a reiteração de diligências em sistemas como o BACENJUD/SISBAJUD deve ser analisada diante do caso concreto, atendendo ao critério da razoabilidade e à possibilidade de ter ocorrido alteração na situação econômica da parte devedora. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE ATIVOS FINANCEIROS VIA BACENJUD. REITERAÇÃO DE DILIGÊNCIA. PRINCÍPIO DE RAZOABILIDADE. 1. A apreciação do pedido de reiteração de pesquisas de ativos financeiros em nome do devedor, por meio dos sistemas informatizados, deve observar o princípio de razoabilidade no caso concreto. Para tanto, considera-se a demonstração pelo exequente de indícios de mudança na situação patrimonial do executado, ou até mesmo o decurso de tempo suficiente entre as diligências. Precedentes. 2. Agravo conhecido e provido. (Acórdão 1275497, 07045632920208070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 19/8/2020, publicado no DJE: 2/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Em análise preliminar da controvérsia – e sem adentrar na relevância dos argumentos recursais – não considero presentes os pressupostos autorizadores da medida liminar, em especial a urgência do pleito. Isso porque, suspensa a execução nos termos do art. 921, inciso III e §1o, do CPC, o prazo prescricional também ficará suspenso, até o primeiro dia útil imediatamente posterior ao término do prazo da suspensão. Ademais, embora arquivados provisoriamente, não houve baixa definitiva, ficando garantido à empresa credora o direito de desarquivamento em caso de localização de bens penhoráveis. Logo, ausente o fundado perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo, a matéria poderá ser decidida quando da análise do mérito recursal, depois de instaurado o contraditório e a ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 6 de abril de 2021. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator